Tribunal: CARF
Processo: 36330.000147/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36330.000147/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.697 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CONSUMO, TRANSPORTE RODOVIARIO E
LOCACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 28/02/2004
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição
não declarada, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só
deve ser mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36330.000147/2006-17
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36330.000147/2006-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 73 a 78), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 35.469.355-7 (fls. 2 a 9), emitido em 15/03/2006, no valor de R$ 106.595,08, por
descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
A decisão impugnada restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO – APRESENTAR A EMPRESA GFIP/GRFP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa deixou de informar à Previdência Social através da GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, a categoria 18, para os
segurados cooperados, transportadores autônomos, no período acima, o que constitui
infração ao artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/91 acrescentado pela Lei n.°
9.528/97 combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4° do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/09/2006 (fl. 80) e apresentou
recurso voluntário em 13/10/2006 (fls. 82 a 109) sustentando: a) nulidade do auto de infração; b)
isenção conferida aos atos cooperativos; c) inexigibilidade da contribuição devida ao SEST e
SENAT e; d) multa confiscatória.
Os autos vieram a julgamento em 05/04/2021, ocasião em que esta Turma, por
unanimidade, converteu o julgamento em diligência para a Unidade de Origem anexar aos autos
a cópia do Acórdão proferido no processo administrativo referente ao DEBCAD no 35.469.354-
9, onde foi lançada a obrigação principal, ou o resultado decorrente deste DEBCAD (Resolução
no 2402-001.001 – fls. 168 a 170).
Em resposta, sobreveio a informação de que a “NFLD no 35.469.354-9 foi baixada
no sistema informatizado em 22/05/2012, tendo em vista decisão judicial emitida nos autos da
ação ordinária no 2006.38.00.006836-1, decisão esta que declarou a inexistência de relação
jurídico tributária que obrigasse a autora ao recolhimento da contribuição destinada ao
SEST/SENAT. A NFLD no 35.469.354- 9 possuía o número COMPROT 10640.002407/2007-74
e, em consulta ao mesmo, contata-se que o processo encontra-se arquivado desde 14/06/2012”
(fl. 187).
o re a rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória – CFL 68
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36330.000147/2006-17

O Auto de Infração DEBCAD no 35.469.355-7 foi lavrado por descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), conforme disposto nos arts.
32, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 09281066 (fls. 10 e 11),
além deste AI, foram lavrados mais um Auto de Infração DEBCAD no 35.513.163-3 e uma
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 35.469.354-9 (fl. 16), conforme tabela
abaixo:

Autos de Infração
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
originário(R$)
Processo no
35.469.355-7
Deixar de informar em GFIP dados
cadastrais de todos os FGs
68
106.595,07
36330.000147/2006-17
35.513.163-3
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações

1.046,66

Notificação Fiscal de Lançamento do Débito
35.469.354-9
Crédito corresponde às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social e Outras
entidades e fundos de terceiros.
x
479.752,38

De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica
paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado
com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Como relatado, os autos vieram a julgamento em 05/04/2021, ocasião em que esta
Turma, por unanimidade, converteu o julgamento em diligência para a Unidade de Origem
anexar aos autos a cópia do Acórdão proferido no processo administrativo referente ao
DEBCAD no 35.469.354-9, onde foi lançada a obrigação principal, ou o resultado decorrente
deste DEBCAD (Resolução no 2402-001.001 – fls. 168 a 170).
Em respos a, sobreveio a informação de que a “NFLD no 35.469.354-9 foi baixada
no sistema informatizado em 22/05/2012, tendo em vista decisão judicial emitida nos autos da
ação ordinária no 2006.38.00.006836-1, decisão esta que declarou a inexistência de relação
jurídico tributária que obrigasse a autora ao recolhimento da contribuição destinada ao
SEST/SENAT.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36330.000147/2006-17

A NFLD no 35.469.354- 9 possuía o número COMPROT 10640.002407/2007-74
e, em consulta ao mesmo, contata-se que o processo encontra-se arquivado desde 14/06/2012”
(fl. 187).
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declarada, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
O julgamento proferido no processo relacionado ao DEBCAD no 35.469.354-9 se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento desta
obrigação acessória, razão pela qual o auto de infração em análise deve ser cancelado e o recurso
voluntário provido.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital